Tribunal: CARF
Processo: 13896.720874/2015-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.720874/2015-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.854 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de julho de 2023
Recorrente
TELEFONICA DATA S.A. (SUCEDIDA POR TELEFÔNICA BRASIL S.A.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
DECISÃO
PLENÁRIA
DEFINITIVA.
INCONSTITUCIONALIDADE. CANCELAMENTO DA PENALIDADE.
Reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão plenária definitiva, a
inconstitucionalidade da multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária, impõe-se o
cancelamento da penalidade pecuniária aplicada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. Declarou-se
impedida de participar do julgamento a conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó,
substituída pela Conselheira Miriam Costa Faccin.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilson Kazumi Nakayama,
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Oliveira, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior,
Miriam Costa Faccin (suplente convocada) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-117.361, de 16
de junho de 2020, proferido pela 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro/RJ (fls. 357/366), que, por unanimidade de votos, julgou
procedente em parte a impugnação apresentada pela Recorrente acima identificada.
O presente processo cuida de Auto de Infração (fls. 2/7) relativo a multa isolada
aplicada, com base no art. 74, §17, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, na redação
conferida pela Lei no 13.097, de 2015, em decorrência da não homologação das compensações
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.720874/2015-86
Fl. 534
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.854 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720874/2015-86

de que tratam as Declarações de Compensação (DComp) no 36272.89372.221010.1.3.03-6902 e
38850.72111.020311.1.7.03-3704, com crédito total apurado no valor de R$ 32.817.146,06.
O crédito envolvido nas referidas DComp tem por origem saldo negativo de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), apurado na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) relativa ao ano-calendário de 2006, período de
01/01/2006 a 28/07/2006, e é objeto do processo administrativo no 13896.720723/2015-28.
Cientificada do lançamento, a Recorrente apresentou a Impugnação de fls.
238/246, na qual sustentou, sinteticamente, que:
(i)
a cobrança da multa isolada representaria “indevida restrição ao legítimo
direito de compensação”, “claro cerceamento ao seu direito de defesa” e
“exigência desproporcional, abusiva e confiscatória”;
(ii)
deveria haver o sobrestamento dos presentes autos, para aguardar a decisão
final relativa ao processo administrativo no 13986.720723/2015-28.
Na decisão de primeira instância, registrou-se, de início, a impossibilidade de se
conhecer, por ausência de competência, das alegações que constituíssem arguições de
inconstitucionalidade da multa aplicada. Refutou-se, ainda, que a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário compensado, no âmbito do processo administrativo que trata da compensação,
seja impedimento à constituição de ofício da multa isolada. Por fim, tendo havido o
reconhecimento parcial do crédito compensado, procedeu-se à redução proporcional da multa
aplicada, tomando-se por base a redação do art. 74, §17, da Lei no 9.430, de 1996, conferida pela
Lei no 12.249, de 2010, por ser mais benéfica ao contribuinte.
O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 02/03/2011
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
A multa isolada oriunda de declaração de compensação não homologada, cujo direito
creditório foi pleiteado entre 14/06/2010 e 07/10/2014 - respectivamente: início de
vigência da Lei no 12.249, de 2010 e o da MP no 656, de 2014, posteriormente
convertida na Lei no 13.097, de 2015 - tem por base de cálculo o valor do direito
creditório indeferido.
Após a ciência, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário de fls. 376/389, no
qual, em essência, repete as alegações já apresentadas na Impugnação.
O processo foi, então, distribuído por sorteio a este Conselheiro.
É o Relatório.

Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.854 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720874/2015-86

Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância, por via eletrônica,
em 12 de janeiro de 2021 (fls. 372/373), e apresentou o Recurso Voluntário, em 09 de fevereiro
do mesmo ano (fl. 374), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (fls. 62 e 64).
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso VI, do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
O Recurso é assinado pelo representante legal da pessoa jurídica sucessora.
O Recurso Voluntário, portanto, é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
2 DO MÉRITO
Conforme relatado, nos presentes autos, foi lavrado, contra a Recorrente, Auto de
Infração destinado à exigência da multa prevista no art. 74, §17, da Lei no 9.430, de 1996, abaixo
transcrito:
Art. 74 [...]
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pela sujeito passivo.(Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.(Redação dada pela Medida Provisória no
656, de 2014)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.(Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
A referida penalidade decorreu de decisão proferida na análise das Declarações de
Compensação (DComp) tratadas no âmbito do processo administrativo no 13986.720723/2015-
28, por meio da qual não foram homologadas as compensações nelas declaradas.
Inexistindo decisão definitiva naqueles autos, seria recomendável o sobrestamento
do julgamento do Recurso Voluntário interposto no presente processo, de modo a se evitar
decisões conflitantes, ante a nítida relação de decorrência, nos termos do art. 6o, §1o, inciso II, do
Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de
2015.
Fl. 536
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.854 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720874/2015-86

Não obstante, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal (STF), em 20 de
março de 2023, no julgamento do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, reconheceu a
inconstitucionalidade do mencionado art. 74, §17, da Lei no 9.430, de 1996, conforme Tema 736
da repercussão geral, cuja tese se reproduz a seguir:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária.
A decisão em questão teve o seu trânsito em julgado em 20 de junho de 2023, de
modo que, por força do art. 26-A, §6o, inciso I, do Decreto no 70.235, de 19721, é o caso de se
deixar de aplicar o dispositivo legal em questão.
Na mesma linha, o disposto no art. 62, §1o, inciso I, e §2o do RI/CARF2, cuja
inobservância, inclusive, ocasiona a nulidade da decisão administrativa (conforme art. 80 do
RI/CARF) e motiva a perda do mandato de Conselheiro deste CARF (nos termos do art. 45,
inciso VI, do mesmo Regimento).
3 CONCLUSÃO
Isto posto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, com o
cancelamento integral da penalidade aplicada nos presentes autos.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

1 Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)

I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal;
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
2 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal;
(Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)

Fl. 537
DF CARF MF
Original